Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS GELINSKI D E S P A C H O Intime-se o impetrado/agravante, com urgência, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição do impetrante de ID n. 36935514, que informa o descumprimento parcial da liminar, bem como para esclarecer se a medicação pleiteada, que está em processo de aquisição (ID n. 35618903), tem previsão de prazo para ser entrega. Na sequência, retornem os autos conclusos a esta relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora